Tribunal: TJDFT
Processo: 0712940-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712940-49.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: MARCELO DAMASCENO BARROSO AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A, LUMA DA SILVA CAMPELO ARAGAO, RITA DE CASSIA CAMPELO ARAGAO DESPACHO Intimem-se as agravadas LUMA DA SILVA CAMPELO ARAGÃO e RITA DE CÁSSIA CAMPELO ARAGÃO para contrarrazões ao agravo de ID no 55601788, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007